Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711972-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA BATISTA DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.18740101- Pág.1/12, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora